Tribunal: TJMT
Processo: 1073002-97.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1073002-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GABRYEL CRUZ DE MEDEIROS - CPF: 026.024.511-93 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1073002-97.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.°
1073002-97.2023.8.11.0001

Recorrente:

Gabryel Cruz de Medeiros.

Recorridos:

Município de Nova Olímpia-MT e Estado de Mato Grosso.

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUSO NO SUS – NECESSIDADE COMPROVADA -
REQUISITOS CUMULATIVOS DEMONSTRADOS - PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS VINCULADOS AO SISTEMA SUS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O direito fundamental à saúde é assegurado no artigo 196 da Constituição Federal e compreende a assistência farmacêutica, cuja finalidade é garantir a todos o acesso aos medicamentos necessários para a promoção e tratamento da saúde. Faz jus ao fornecimento do medicamento pelo Poder Público a parte que demonstra a respectiva imprescindibilidade, que consiste na conjugação da necessidade e adequação do fármaco e da ausência de alternativa terapêutica padronizada na rede pública de saúde, ou ineficácia dos fármacos disponibilizados pela rede pública. É de responsabilidade dos entes públicos o fornecimento do tratamento pleiteado por paciente hipossuficiente portador de enfermidade, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1073002-97.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.°
1073002-97.2023.8.11.0001

Recorrente:

Gabryel Cruz de Medeiros.

Recorridos:

Município de Nova Olímpia-MT e Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado de
Gabryel Cruz de Medeiros.

Ação:
de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id.
226541835
): julgou improcedente o pedido autoral,
sob o fundamento de que não foi comprovada a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS
.

Recurso Cível Inominado
(Id
.

226541837
): requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais
.

Contrarrazões não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1073002-97.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.°
1073002-97.2023.8.11.0001

Recorrente:

Gabryel Cruz de Medeiros.

Recorridos:

Município de Nova Olímpia-MT e Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Inicialmente, consigne-se que o presente recurso foi julgado na sessão ocorrida de 19 a 22/08/2024, todavia, diante dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, foi reconhecido o cerceamento de defesa diante de sua não intimação para apresentar contrarrazões. Assim, o acórdão foi anulado, reabrindo-se o prazo para o ente público estadual contra-arrazoar o recurso, o que não foi feito, conforme se verifica nos expedientes processuais.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta
Gabryel Cruz de Medeiros
em face
do
Município de Nova Olímpia-MT e do Estado de Mato Grosso
, na qual objetiva o fornecimento dos medicamentos ‘Canabidiol 50mg/ml – 1ml de 12/12h, Aripiprazol 10mg de 12/12h, Depakene 500mg de 12/12h, Fluoxetina 20mg de 12/12h’.

Da análise dos autos, observa-se que o autor recorrente
é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista grau III e epilepsia associada (CID: 6a02.3 + G40) e, por conta disso, necessita fazer o uso contínuo dos medicamentos acima referidos, remédios não fornecidos pela secretaria de saúde e/ou farmácia popular.

Como exposto em linhas anteriores, o pedido foi julgado improcedente, uma vez que o juízo de primeiro grau entendeu que os medicamentos em questão não são disponibilizados pelo SUS e que a parte autora, ora recorrente, não comprovou a ineficácia dos fármacos que compõem a rede pública de saúde.

O recorrente, contudo, afirma que comprovou a ineficácia dos remédios inseridos no SUS, pugnando pela reforma da sentença.

Pois bem.

A patologia que acomete a parte recorrente é incontroversa.

No tocante às opções disponíveis no SUS, consta da nota técnica emitida pelo NAT (Id. 226541823):

”
Outras Tecnologias Disponíveis

Tecnologia:
ARIPIPRAZOL

Descrever as opções disponíveis no SUS e/ou Saúde Suplementar
: O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo, elaborado e aprovado pelo Ministério da Saúde, recomenda que o tratamento medicamentoso deve ser associado a intervenções psicossociais. O medicamento de escolha no PCDT é a risperidona.

Existe Genérico?
Sim

Existe Similar?
Sim

Descrever as opções disponíveis de Genérico ou Similar:
Vide Tabela CMED”.

Ademais, o Laudo Médico juntado no Id. 226541816, consigna que:

“
LAUDO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Gabriel Cruz de Medeiros, apresenta diagnóstico de TEA nível de suporte grau 3, com epilepsia associada, faz uso de canabidiol 50mg/ml 1 ml de 12/12h 2 frascos/mês, aripiprazol 10 mg de 12/12h, depakene 500 mg de 12/12h e fluoxetina 20mg de 12/12h, teve grande melhora e controle das crises após o uso de canabidiol, deve manter o tratamento por período ainda indeterminado.

CID: 6A02.3 + G40”.

O Superior Tribunal de Justiça (Recurso Repetitivo - Tema n.o 106) fixou requisitos para determinação judicial do fornecimento de medicamentos não insertos na lista fornecida pelo SUS, exigindo a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

“(
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.

Pelo que se constata do documento acima transcrito, o recorrente comprovou a cumulação dos 3 (três) requisitos necessários para obter o fármaco do poder público, pois obteve
grande melhora e controle das crises após o uso de canabidiol associado aos demais fármacos indicados
.

Portanto, restou evidenciado que o recorrente comprovou não só a existência da necessidade do uso
contínuo do medicamento
perquirido, mas
a sua imprescindibilidade para o tratamento da enfermidade e ineficácia do tratamento oferecido pelo SUS.

Diante disso, o fato de a medicação não fazer parte da lista criada administrativamente não pode afastar o direito assegurado constitucionalmente à parte quando há documentação que comprova a necessidade médica.

Verifica-se, por oportuno, que no julgamento do RE 855.178/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, conforme Tema 793,
in verbis:

“TEMA 793/STF: Os entes da federação,
em decorrência da competência comum
,
são solidariamente

responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A competência da Fazenda Pública Federal para o cumprimento da obrigação de alto custo não afasta a responsabilidade dos entes públicos municipais e estaduais em face da solidariedade concernente às demandas que envolvam o tema de saúde pública.

Pontue-se que a saúde é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, no artigo 5o,
caput
, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, enquanto o artigo 6o, em relação aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Por sua vez, o artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado, na ampla acepção legal.

No mesmo sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PLEITO DE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA
- INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES - ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva por parte do Município reclamado, haja vista que o referido é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de medicação, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2. Os entes federados são obrigados a fornecer as medicações necessárias à garantia da saúde, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196. 3. É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento de medicação necessária à garantia da saúde da reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196. 4. Comprovados nos autos tais requisitos, deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento da medicação postulada. 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1001162-95.2022.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 08/07/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – MICOFENALATO DE MOFETILA 500MG – DIAGNÓSTICO DE LÚPUS ERITOMATOSO - LIMINAR DEFERIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. (N.U 1016956-28.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)”.

A recorrente faz jus ao fornecimento dos medicamentos pelo Poder Público, posto que demonstrada a respectiva imprescindibilidade, que consiste na conjugação da necessidade e adequação dos fármacos e da ausência de alternativa terapêutica padronizada na rede pública de saúde.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença e
CONDENAR
o
Município de Nova Olímpia-MT e Estado de Mato Grosso
,

solidariamente, ao fornecimento

dos medicamentos
‘Canabidiol 50mg/ml – 1ml de 12/12h, Aripiprazol 10mg de 12/12h, Depakene 500mg de 12/12h, Fluoxetina 20mg de 12/12h’
, bem como quaisquer outros tratamentos que eventualmente se fizerem necessários para a manutenção da saúde do recorrente, enquanto perdurar o tratamento.

Consigno
que, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para fornecer os medicamentos pleiteados, determino que o cumprimento da obrigação seja direcionado, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de medicamento de médio/alto custo.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 10/02/2025